Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-21.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO VEÍCULO E DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do veículo e da ausência de citação do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é juridicamente adequada diante da inércia da parte autora na adoção de providências necessárias à localização do bem dado em garantia do contrato e à citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de localização do veículo e a ausência de citação impedem a formação válida da relação processual, caracterizando ausência de pressuposto processual essencial, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Nas ações de busca e apreensão, a apreensão do bem precede a citação e constitui pressuposto indispensável ao prosseguimento da demanda, sendo inviável o aperfeiçoamento do contraditório sem a efetiva apreensão.
5. A autora foi intimada para apresentar endereço atualizado para a localização do veículo, com indicação da fonte das informações, ou requerer a conversão da ação em execução de título extrajudicial, mas permaneceu inerte. A ausência de providências inviabiliza o desenvolvimento regular do processo.
6. Na hipótese de ausência de apreensão e de citação, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, por não se tratar de abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A não apreensão do veículo e a ausência de citação impedem a constituição e o desenvolvimento válido do processo em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69.
2. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando a parte autora não adota providências eficazes para permitir o prosseguimento da demanda.
3. É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, na hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual, especialmente quando a parte é intimada eletronicamente como parceira do sistema.”

Dispositivos legais citados: CPC, art. 485, III e IV, § 1o.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n° 1918902, 0706863-29.2023.8.07.0009, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05/09/2024; Acórdão n° 1826013, 0706272-07.2022.8.07.0008, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29/02/2024.